Tribunal: TJDFT
Processo: 0707092-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0707092-79.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE PAULO CUNHA DE ALMEIDA AGRAVADO: DRAKO COMERCIO DE VEICULOS NOVOS E SEMINOVOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por JOSE PAULO CUNHA DE ALMEIDA contra decisão (ID 185995178) da 2a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada em desfavor de DRAKO COMERCIO DE VEICULOS NOVOS E SEMINOVOS LTDA, indeferiu a gratuidade judiciária. Em suas razões (ID 56151635), alega que: 1) exerce trabalho informal com renda de R$ 1.000,00 e não pode pagar as custas; 2) a gratuidade judiciária e uma benesse constitucional que visa a facilitação do acesso de todos à justiça e a não exclusão da apreciação judicial de ameaça ou lesão ao direito dos cidadãos. Requer, liminarmente, a antecipação da tutela recursal para que seja deferido o benefício da gratuidade judiciária. No mérito, o provimento do recurso, nos termos da tutela antecipada. Preparo não recolhido, em razão do pedido de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Reside a controvérsia em verificar se estão presentes os requisitos para concessão do benefício da justiça gratuita à agravante. Em análise preliminar, estão presentes os requisitos para concessão do benefício. A Constituição Federal, em seu artigo 5o, LXXIV, contempla o direito fundamental de acesso à justiça, mediante a garantia da gratuidade da justiça aos que comprovarem insuficiência de recursos. No âmbito infraconstitucional, dispõe o art. 98, caput, do CPC que: “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. O ordenamento jurídico prevê o instituto da gratuidade da justiça para pessoas naturais e jurídicas. Com relação às pessoas naturais, há presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, conforme art. 99, § 3o, do CPC. Todavia, a presunção não implica a concessão indiscriminada do benefício, o qual deve ser concedido apenas àqueles que não possuem recursos para arcar com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários. Cabe ao juiz verificar se o requerente pode prover as despesas processuais sem se privar de sua subsistência ou de sua família (artigo 99, § 2o, do CPC). Para a concessão do benefício, não se pode basear exclusivamente em parâmetros objetivos, mas na análise da possibilidade de a parte arcar com as custas, honorários e encargos processuais, de modo a preservar o direito de ação e o acesso ao Poder Judiciário. No caso, os elementos são suficientes para confirmar a hipossuficiência. O agravante informa que exerce trabalho informal, apresentou a carteira de trabalho sem assinatura e os extratos bancários que confirmam que aufere renda mensal inferior a um salário mínimo (ID 185063196 a 185063199 e 56151640 a 56151649). DEFIRO a tutela antecipada recursal para conceder ao agravante o benefício da gratuidade de justiça. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 29 de fevereiro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator